Tribunal: TJMT
Processo: 1008238-91.2023.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008238-91.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO HENRIQUE MARQUES - CPF: 010.318.816-97 (RECORRENTE), STEFANY PONCE ZILIO - CPF: 065.745.061-82 (ADVOGADO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO), RAFAEL SOUSA BUENO - CPF: 016.261.461-60 (RECORRIDO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), RAFAELA CARDOSO BUENO - CPF: 332.329.638-97 (RECORRIDO), DIOGO LUIS BERTICELLI - CPF: 029.513.909-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – PRECEDENTES STJ – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DO NEGÓCIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REMUNERAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A comissão de corretagem somente é devida quando há a efetiva conclusão do negócio jurídico intermediado pelo corretor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2.

A mera aproximação das partes não gera obrigação de pagamento da comissão, sendo necessário que o corretor tenha obtido resultado útil para a concretização do negócio.

3.

Decisão monocrática reformada para restabelecer a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança.

4.

Agravo interno conhecido e provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Colendos Pares, trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (id 249602181) que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Reclamante, reformando a sentença que havia julgado improcedente o pedido de cobrança de comissão de corretagem.

O Reclamante alegou que intermediou a venda de um imóvel e que, embora a assinatura do contrato tenha sido iniciada pelo comprador, o negócio não foi finalizado por desistência da Reclamada, vendedores do imóvel. Sustentou, assim, que teria direito ao recebimento da comissão de corretagem.

A decisão monocrática reformou a sentença de improcedência, reconhecendo o direito ao pagamento da comissão, sob o fundamento de que o corretor teria promovido a aproximação das partes e conduzido as negociações.

A Reclamada interpôs Agravo Interno argumentando que a comissão de corretagem não é devida quando o negócio não se conclui, pois a obrigação do corretor é de resultado, e não de meio. Alegou, ainda, que a desistência do vendedor não caracteriza a finalização da transação, sendo incabível a remuneração pleiteada.

Foram apresentadas contrarrazões, reiterando os argumentos do Reclamante.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, cumpre ressaltar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a comissão de corretagem é devida apenas quando há a
efetiva conclusão do negócio jurídico
, e não pela mera aproximação das partes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

"Não é devido o pagamento de comissão de corretagem no contrato de compra e venda de imóveis quando o corretor apenas realiza a aproximação das partes." (STJ - AgInt no AREsp: 2239381 MG 2022/0344714-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue o mesmo entendimento:

"A atividade de corretagem caracteriza-se como uma obrigação de resultado, de modo que, na ausência da efetiva concretização do negócio jurídico, não há que se falar em direito à remuneração do corretor." (TJMT, Apelação 1051399-47.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 15/06/2023).

No caso concreto, verifica-se que, apesar da intermediação do Reclamante, o negócio jurídico não foi concluído, pois a Reclamada não assinou o contrato e a venda não foi formalizada, portanto não perfectibilizada. Dessa forma, inexiste direito ao recebimento da comissão, conforme o entendimento pacífico dos tribunais superiores.

Diante do exposto, reforma-se a decisão monocrática para restabelecer a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de comissão de corretagem.

Conforme jurisprudência consolidada:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORRETAGEM. SERVIÇO QUE IMPÕE OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NEGÓCIO NÃO CONCRETIZADO. PROMISSÁRIO COMPRADOR QUE NÃO CONSEGUIU O FINANCIAMENTO PRETENDIDO. DEVIDA A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CORRETAGEM. AUSENTE FALSA PROMESSA DE FINANCIAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. O contrato de corretagem não impõe obrigação de meio, mas de resultado, de maneira que somente é cabível o pagamento da comissão se a transação de compra e venda se concretizar, ainda que eventualmente ocorra posterior arrependimento das partes. Não sendo concedido o financiamento ao promissário comprador o negócio de compra e venda não se perfectibiliza, de modo que torna-se devida a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Danos morais não configurados, pois ausente falsa promessa de financiamento. Recurso parcialmente provido. RELATÓRIO Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que as partes requerentes afirmam, em síntese, que contrataram os serviços dos reclamados para a intermediação da venda de um imóvel urbano, que seria alienado pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sendo acordado pelo serviço de corretagem o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), dos quais foi pago o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Em razão de não ter sido concretizado o contrato de compra e venda, os requerentes postulam a restituição do valor pago e indenização a título de danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos da inicial, determinando a restituição da comissão de corretagem e fixando a indenização por danos morais em R$ 3.000,00. Inconformados os requeridos interpuseram recurso inominado aduzindo, em síntese, que cumpriram com a parte que lhes cabia ao aproximar os promitentes vendedores do promissário comprador e que não podem responder pela não concretização do negócio. Sustam ainda a inocorrência de danos morais. Foram apresentadas contrarrazões. É a síntese do essencial. VOTO Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos contra sentença que determinou a restituição do valor recebido a título de comissão de corretagem, bem como os condenou ao pagamento de indenização por danos morais. Consta nos autos documento assinado pelos recorrentes no qual informam que receberam dos recorridos o valor da comissão de corretagem. Assim, afasta-se a alegação de que os recorridos não arcaram com tal custo. Com relação à devolução do referido valor, cumpre analisar os motivos que impediram a concretização do contrato de compra e venda. Acompanha a inicial a promessa de compra e venda firmada entre os recorridos e o promissário comprador. Consta ainda nos autos o distrato, no qual as partes informaram que o negócio não foi concretizado pelo fato de que o comprador não conseguiu o financiamento pretendido. A jurisprudência do colendo STJ estabelece que o contrato de corretagem não impõe obrigação de meio, mas de resultado, de maneira que somente é cabível o pagamento da comissão se a transação de compra e venda se concretizar, ainda que eventualmente ocorra posterior arrependimento das partes. No caso, não houve arrependimento, já que o contrato de compra e venda não foi nem concluído, em razão da negativa do financiamento. Neste sentido, transcrevo a seguinte ementa: CIVIL. CONTRATO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO PRINCIPAL NÃO CONCRETIZADO. FINANCIAMENTO NEGADO. COMISSÃO INEXIGÍVEL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 725 do Código Civil, a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. 2. A despeito da aproximação realizada, não se mostra devido o pagamento da comissão de corretagem quando demonstrado que o negócio principal não se aperfeiçoou em razão da impossibilidade da obtenção do financiamento, situação involuntária, verificada ainda em sede pré-contratual, e que não se equipara ao arrependimento das partes. 3. Apelo conhecido e provido. (Apelação Cível do Juizado Especial no 20140710206938, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Luis Martius Holanda Bezerra Júnior. j. 27.01.2015, DJe 03.02.2015). (negritei) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO POR NEGATIVA DE FINANCIAMENTO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA (CEF). PROCEDÊNCIA DO PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Restou incontroverso nos autos que a promessa de compra e venda não se aperfeiçoou porque o autor-recorrido não conseguiu aprovação do financiamento bancário. Ademais, também ficou demonstrado o pagamento pelo demandante da importância de R$ 2.042,30 (dois mil e quarenta e dois reais e trinta centavos) a título de comissão de corretagem. 2. Conforme dicção do art. 725 do CC, "a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes". 3. A negativa de financiamento pelo agente financeiro não se equipara à desistência ou arrependimento do autor acerca do negócio jurídico firmado. Assim, considerando que não houve desistência e que o resultado útil do contrato (compra e venda do imóvel) não foi alcançado, impõe-se a devolução dos valores vertidos com o pagamento de corretagem. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. (Processo no 2014.01.1.046378-7 (841023), 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca. unânime, DJe 21.01.2015). (negritei). Todavia, no que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais entendo que sentença comporta reforma. Aduziram os recorridos que foram informados pelas recorrentes de que o negócio estava garantido, uma vez que o promissário comprador já teria financiamento aprovado. Cumpre observar que essa alegação não foi minimamente comprovada. Além disso, impossível conceber que os recorridos tenham sido enganados pelos recorrentes, tendo em vista que na condição de homem médio em que se encontram é razoável esperar que tivessem conhecimento suficiente para saber que corretores de imóveis não aprovam ou podem garantir a aprovação de proposta de financiamento. Não sendo os recorridos pessoas de pouca instrução, a quem facilmente poder-se-ia enganar ou manipular, o que se afirma à vista dos documentos acostados na inicial, é de se reconhecer a impossibilidade deles terem sido vítimas do suposto engodo imputado aos recorrentes. Logo, não estando configurado o engodo, não se caracteriza o dano moral. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para excluir da sentença a condenação por danos morais. Sem honorários, em razão do provimento do recurso em parte substancial. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito – Relator

(N.U 520100134690, 520100134690/2015, NELSON DORIGATTI, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 25/08/2015)

Diante do exposto, reforma-se a decisão monocrática para restabelecer a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de comissão de corretagem.

Decisão monocrática reformada.

Agravo Interno conhecido e provido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática e, de conseguinte, restabelecer a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025